Tribunal: TJDFT
Processo: 0739974-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739974-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALMEIDA SILVA AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marcio Almeida Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões, o agravante alega que nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, para que seja concedido o benefício da gratuidade, é suficiente a declaração de hipossuficiência. Defende que “Independentemente da profissão ou de ganhos mensais, qualquer pessoa que se enquadre na situação de hipossuficiência financeira pode solicitar os benefícios da gratuidade de justiça, pois também devem ser levados em consideração os gastos mensais”. Aduz que a decisão resistida não levou em consideração o superendividamento da parte autora, a qual não está conseguindo arcar nem com as suas despesas pessoais. Relata, para tanto, que possui sete (7) empréstimos consignados junto aos bancos agravados e seis (6) empréstimos com descontos previstos em conta corrente. Requer a antecipação de tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade judiciária. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que o agravante possui remuneração líquida de R$ 5.993,26 (cinco mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) – ID no 41629963, pág. 1, possui débitos em sua conta corrente nos valores de R$ 1.418,27 ( mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), R$ 1.386,38 ( mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), R$ 1.313,91 ( mil, trezentos e treze reais e noventa e um centavos), R$ 1.284,84,( mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos e R$ 1.226,79 ( mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) ) – ID n o 41629977. Assim, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da parte agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Dessa forma, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade, defiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator